Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710519-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA BARBOSA, GERALDA BARBOSA DA ROCHA, GERALDA BORGES DA SILVA, GERALDA SOARES NASCIMENTO, GERALDA DIVINA MILANIO VASCONCELOS, GERALDA FELICIDADE DA SILVA, GERALDA MARCELINO DA NOBREGA, GERALDA MARIA DE FREITAS, GERALCINA MARQUES DE ALCANTARA VALADARES, GERALDA LINO ANTONIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuide-se de apelação cível interposta por GERALDA BARBOSA, GERALDA BARBOSA DA ROCHA, GERALDA BORGES DA SILVA, GERALDA SOARES NASCIMENTO, GERALDA DIVINA MILANIO VASCONCELOS, GERALDA FELICIDADE DA SILVA, GERALDA MARCELINO DA NOBREGA, GERALDA MARIA DE FREITAS, GERALCINA MARQUES DE ALCANTARA VALADARES e GERALDA LINO ANTONIO, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Brasília – Distrito Federal. O apelado em sede de contrarrazões suscita preliminares. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9°,10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC, INTIME-SE GERALDA BARBOSA, GERALDA BARBOSA DA ROCHA, GERALDA BORGES DA SILVA, GERALDA SOARES NASCIMENTO, GERALDA DIVINA MILANIO VASCONCELOS, GERALDA FELICIDADE DA SILVA, GERALDA MARCELINO DA NOBREGA, GERALDA MARIA DE FREITAS, GERALCINA MARQUES DE ALCANTARA VALADARES e GERALDA LINO ANTONIO para manifesta-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 16:22:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador